Tribunal: TJDFT
Processo: 0749451-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IRREPETIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O objetivo da ação de exigir contas é apurar a existência de crédito ou débito entre as partes.

2. Não há interesse de agir no ajuizamento, pelo alimentante, de ação de exigir contas, em razão da irrepetibilidade dos alimentos, o que impede a devolução de valores em caso de má aplicação dos recursos, não sendo possível se apurar eventual saldo em favor do alimentante.

3. Recurso conhecido e não provido.